Tribunal: TJDFT
Processo: 0712414-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712414-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: JUSSARA FRANCISCO DOS SANTOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator